Tribunal: TJDFT
Processo: 0741002-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROTESTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Apesar do art. 517 do CPC/15 fazer referência apenas à decisão judicial transitada em julgado, não se verifica qualquer impedimento legal ou prático à aplicação dele na execução de título extrajudicial. Nesse sentido, inclusive, o art. 771 do CPC/15 prevê a aplicação subsidiária à execução das disposições do Livro I da Parte Especial.
2. As Turmas deste eg. Tribunal de Justiça têm reconhecido a possibilidade de expedir certidão para fins de protesto de título extrajudicial, aplicando-se de forma subsidiária o art. 517, §1o, do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.